Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717608-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONASSES CHAGAS DE ALENCAR AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de cláusulas contratuais (Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária – R$ 23.448,77), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é o provedor do seu lar, que depende de seu sustento financeiro; 2) o empréstimo foi contratado para aquisição de motocicleta destinada à complementação de sua renda; 3) é descabida a conclusão de que, por conta do referido negócio, o autor/agravante dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais; 3) se encontra neste momento de sua vida mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça ao agravante. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juízo de origem facultou ao autor/agravante a juntada de comprovantes de rendimentos (CTPS, contracheque ou declaração de imposto de renda) e extratos bancários dos últimos três meses, pois o art. 99, § 2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta (ID 229312262 do processo referência). Ocorre que, embora não tenham sido apresentados quaisquer documentos, é presumida a veracidade da hipossuficiência declarada por pessoa física (CPC 99 § 3o). E não há elementos nos autos que permitam afastar os pressupostos para a concessão da gratuidade (CPC 99 § 2o), pois a ação revisional foi proposta exatamente em razão das dificuldades financeiras afirmadas pelo autor/agravante para honrar as parcelas do empréstimo contratado para aquisição de motocicleta Yamaha XTZ 250, no valor de R$ 30.000,00. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator